Tribunal: STF
Processo: ARE 1545004
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. Trata-se de apelação do particular contra sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 0800885-29.2022.4.05.8311 que denegou a segurança requestada com o escopo de participar do curso de formação de concurso da PETROBRAS, na condição de cotista, preservando os efeitos da decisão proferida pelo TRF no bojo do AGTR nº 0812279-37.2022.4.05.0000.



    2. O cerne da questão debatida nos autos se relaciona a irresignação do candidato quanto à sua exclusão do certame, haja vista que não foi considerado negro pela comissão de heteroidentificação tampouco obteve pontuação suficiente a figurar na ampla concorrência.



    3. O apelante recorreu administrativamente da decisão da comissão de heteroidentificação que não ratificou a sua autodeclaração (item 3.2.15.2), prestada ao concurso da PETROBRÁS, regido pelo edital nº 1/2021 que nos itens 3.2.15.3 e 3.2.2.6 estabelecem a necessidade da comissão recursal observar: 1. a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação; 2. o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo(a) candidato(a); 3. é considerado preto(a) ou pardo(a) o candidato que for reconhecido por pelo menos 2 (dois) membros da comissão de heteroidentificação, formada por 5 (cinco) membros.



    4. Em resposta ao recurso, o colegiado esclareceu que sua função se relaciona à análise objetiva do conjunto das características fenotípicas do candidato como o tom de pele, nariz, lábios, formato do rosto ou cabelos. Frisa que o candidato não ostenta nariz, lábios e formato do rosto com características marcantes do afrodescendente, hábeis a demonstrar que seria vítima de discriminação nas suas interações com a sociedade ou que teria maior dificuldade em se inserir no mercado de trabalho.



    5. O edital do concurso previu que a comissão de heteroidentificação, composta por 5 integrantes, analisaria as autodeclarações prestadas pelos candidatos com base no fenótipo (item 3.2.2.5), considerando as suas características no momento da realização do procedimento de heteroidentificação (item 3.2.2.5.1).Por essa razão não são apreciados pela banca registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais (item 3.2.2.5.2).



    6. O STF, no julgamento da ADC no 41/DF - que concluiu pela constitucionalidade da Lei de Cotas no 12.990/2014 - , entendeu ser legítima a criação de comissão de heteroidentificação em concurso para avaliação da autodeclaração, desde que previsto no edital de convocação e respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    7. Na espécie, verifica-se que a decisão proferida em recurso administrativo pela banca de heteroidentificação foi devidamente fundamentada, especialmente porque as vagas reservadas a lei das cotas têm como destinatários as pessoas efetivamente discriminadas por ter o conjunto das características fenotípicas daqueles de cor preta, de modo que beneficiar o candidato que não seja dotado de tais atributos compromete os objetivos com que foi instituída a política de cotas.



    8. O procedimento de heteroidentificação assegurou ao candidato o contraditório e ampla defesa, de sorte que não se afigura a existência de ilegalidade. O judiciário não deve interferir na decisão da comissão de heteroidentificação que examina o candidato presencialmente de acordo com o edital do certame e dispõe do letramento racial, estudos sociológicos e históricos sobre os preconceitos e dificuldades enfrentadas pelos negros e pardos para se inserir no mercado de trabalho, devendo prevalecer a decisão da comissão de heteroidentificação que por unanimidade deixou de validar a autodeclaração do candidato.



    9. A análise de fotos antigas além de ser vedada pelo edital do concurso, não se mostra adequada para aferir o enquadramento do candidato no fenótipo negro ou pardo por estar sujeita a variações de iluminação, enquadramento ou mesmo manipulação. Precedentes: APELAÇÃO 00061712220164013500, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:12/05/2017 PÁGINA; TRF-1 - AC: 00422114620154013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 11/10/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 11/10/2017.



    10. O mandado de segurança deve ser impetrado para coibir a violação direito líquido e certo praticada por parte autoridade pública ou seus agentes, o que não se observa na hipótese dos autos, e, além do mais, o eventual enquadramento do candidato no fenótipo da pessoa parda demandaria dilação probatória, que não se mostra possível na via eleita. Precedentes: STJ - AgInt no RMS: 61579 RS 2019/0235225-1, Rel. Min. Assusete Magalhães, Data de Julgamento: 27/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022; STJ, AgInt no RMS 66.917/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), primeira turma, DJe de 22/10/2021; RMS 60.668/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, DJe de 30/8/2021.



    11. Desprovimento do apelo. Prejudicado o agravo 0812279-37.2022.4.05.0000.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente